Tribunal: TJMT
Processo: 1029143-71.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029143-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE - CPF: 041.507.021-01 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), VICTOR HERNANDES BARROS LEITE - CPF: 051.736.131-06 (APELADO), MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP - CNPJ: 04.816.726/0001-58 (APELANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), JOEL DA COSTA LEITE JUNIOR - CPF: 011.363.999-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE - EPP - CNPJ: 11.210.445/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Repetição De Indébito. Contrato De Fomento Mercantil. Inexigibilidade Do Débito Reconhecida Por Decisão Judicial. Confissão De Pagamento Pela Credora. Desnecessidade De Prova Suplementar. Restituição Simples. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta
em virtude de
sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito
e condenou
a empresa de fomento mercantil à restituição simples de valor pago por garantidores, reconhecida a inexigibilidade do débito em razão de decisão judicial transitada em julgado.

2.
Fato relevante. Empresa de fomento mercantil reconheceu expressamente o pagamento parcial da dívida, posteriormente declarado inexigível, sem restituição espontânea aos autores.

II.
Questão Em Discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a restituição de valores pagos indevidamente por garantidores, reconhecida a inexigibilidade do débito em contrato de fomento mercantil, exige comprovação documental adicional do pagamento, quando expressamente reconhecido pela credora nos autos.

III.
Razões De Decidir

4
.
A preliminar de inépcia confunde-se com o mérito, pois a existência de prova do pagamento constitui questão de fundo e não causa de indeferimento liminar da petição inicial.

5.
A confissão expressa do pagamento pela própria credora na inicial da execução e nos autos dos embargos à execução supre a necessidade de produção de prova formal adicional, nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

6.
Precedente deste Tribunal e orientação consolidada no sentido de que o reconhecimento do pagamento pelo credor autoriza a restituição simples do valor indevidamente pago, acrescido de juros e correção monetária.

IV.
Dispositivo E Tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A restituição de valor pago em contrato de fomento mercantil, reconhecida a inexigibilidade do débito por decisão judicial transitada em julgado, prescinde de prova documental do pagamento quando este é confessado expressamente pela credora nos autos. 2. O reconhecimento do pagamento supre a exigência de outras provas e autoriza a repetição do indébito na forma simples, acrescida de juros e correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 374, II e III, 85, § 11; CC, art. 876.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação 1018414-93.2018.8.11.0041, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2020; TJMT, Apelação 0006911-46.2014.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, pub. DJE 26.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
1029143-71.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Multiplic Fomento Mercantil – EPP
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito
ajuizada por
Grazielle Hernandes Barros Leite
e
Victor Hernandes Barros Leite
.

O Juiz sentenciante julgou procedente o pedido inicial
e
condenou a Ré ao ressarcimento simples do montante de R$ 60.544,43, corrigido e acrescido de juros de mora, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
a Apelante suscita
, em preliminar, a inépcia da petição inicial, por alegada ausência de documentos que comprovem o pagamento do valor cuja devolução foi pleiteada. No mérito, sustenta que os Autores não lograram demonstrar a efetiva realização do pagamento discutido, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Começo por pontuar que a
preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada pela Apelante sob o argumento de ausência de prova do pagamento, confunde-se com o mérito
da demanda
.

É certo que
a inépcia da petição inicial apenas se caracteriza quando a narração dos fatos não permite a extração lógica do pedido, impossibilitando a defesa ou a análise judicial, o que não se verifica nos auto
s.

Com efeito, eventual discussão
quanto à
suficiência ou
consistência
da prova apresentada não caracteriza inépcia, mas constitui matéria afeta ao próprio mérito
da demanda
.

Portanto, a existência de prova
quanto ao
pagamento será analisada juntamente com o mérito deste Recurso.

Prossigo.

Grazielle Hernandes Barros Leite
e
Victor Hernandes Barros Leite
ajuizaram
Ação de Repetição de Indébito
em face de
Multiplic Fomento Mercantil Ltda.
, alegando que, embora figurassem como garantidores de obrigação contratual celebrada por meio de instrumento particular de confissão de dívida, efetuaram o pagamento parcial de R$ 60.544,43 (sessenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) à empresa
Ré
, valor esse posteriormente declarado inexigível por decisão judicial transitada em julgado.

Afirmam que ante a natureza do contrato de fomento mercantil que transfere ao
faturizador
o risco do inadimplemento, a obrigação foi reconhecida como inexigível no bojo dos embargos à execução.
Destacam que, apesar do reconhecimento judicial da inexigibilidade do débito, a quantia paga indevidamente não foi restituída pela Requerida.

Em contestação, a Requerida alegou inépcia da inicial,
falta
de comprovação do pagamento alegado e ausência de vínculo entre os valores e o contrato discutido.

O Juiz
a quo
, ao examinar os elementos probatórios constantes dos autos, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Ré à restituição simples do valor de R$ 60.544,43 (sessenta mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), devidamente atualizado pelo IPCA desde a data da petição inicial da execução até a citação, e, a partir da citação, acrescido de juros e correção pela taxa Selic. Por fim, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, além do pagamento das custas processuais.

Inconformad
a
,
a
Ré
interpôs este Recurso de Apelação
, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação do pagamento alegado pelos Autores, pugnando pela reforma da sentença.

A controvérsia recursal
consiste
em verificar se a restituição dos valores determinada em sentença está amparada por prova suficiente do efetivo pagamento dos valores considerados indevidos em sede de embargos à execução.

No caso, é incontroverso que os Apelados
,
na condição de intervenientes garantidores, celebraram instrumento particular de confissão de dívida com garantia real em benefício da empresa Multiplic Fomento Mercantil Ltda, o que originou
a
Ação de
Execução de Título Extrajudicial
(Processo nº 1007665-51.2017.8.11.0041), referente
ao
débito de R$ 363.830,89. A dívida estava vinculada a operações de
factoring
, com pagamentos parciais realizados pelos devedores no valor de R$ 60.544,43 (sessenta mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Com o ajuizamento da execução, os Apelados opuseram
Embargos à Execução
(Processo nº 1018414-93.2018.8.11.0041), argumentando que o título executivo não poderia ser exigido judicialmente, por representar mera garantia de operação de
factoring
, modalidade na qual a empresa de fomento assume o risco dos títulos. O Juiz acolheu
essa
tese, julgou procedentes os embargos e
declarou
a
inexigibilidade do título executivo, cuja sentença foi integralmente mantida por este Tribunal no julgamento do Recurso de Apelação, sob minha Relatoria
.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL -EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - CONFISSÃO DE DÍVIDA PROVENIENTE DE DUPLICATA – FOMENTO MERCANTIL – INVIABILIDADE DO DIREITO DE REGRESSO – INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DA EMPRESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da certidão constando os diversos erros e registros de chamadas realizadas à T.I, bem como declarando sem efeito o trânsito em julgado anteriormente proferido, mostra-se tempestivo
o vertente
Apelo.

É cediço que a empresa de
factoring
não tem direito de regresso contra a
faturizada
- com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de
factoring
.
A impossibilidade de regresso em contrato de fomento mercantil decorre do fato de que a
faturizada
não garante a solvência do título, o qual é garantido pela empresa de
factoring
.

Na hipótese, constata-se pelo contrato de confissão de dívida que as duplicatas ensejaram o negócio entre os litigantes e que foram negociadas na relação comercial de fomento mercantil, de modo que não há falar em direito de regresso, tampouco em exigibilidade do débito pleiteado.
(TJMT, Segunda Câmara De Direito Privado, Apelação 1018414-93.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, julgado em 30/09/2020)

Contra esse acórdão foi interposto
Recurso Especial
, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça
, cujo
trânsito em julgado
ocorreu
em 1º/04/2024.

Pois bem.
Quanto
à
prova do efetivo pagamento dos valores considerados indevidos, extrai-se da

própria petição inicial da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela Ré, ora Apelante, o reconhecimento expresso do pagamento parcial da dívida pelos Autores, ora Apelados, no valor de R$ 60.544,43 (sessenta mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos, nos seguintes termos:

Os Executados são
devedores solidários
da Exequente em um valor original que somavaR$363.830,89 (Trezentos e sessenta e três mil oitocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), conforme
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA REAL
, documento em anexo. Ocorre, que foi realizado o pagamento parcial da dívida pelos devedores no valor de R$ 60.544,43 (Sessenta mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos).
[com negrito e sem itálico no original]. (Id
291515392
– p. 3).

Além disso, n
a inicial dos
Embargos à Execução
,
os
Embargante
s
,
ora aqui
Apelad
os
, afirma
m
:

Verifica-se que fora estipulado entre as partes o pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que os Títulos de Créditos que deram ensejo ao negócio jurídico deveriam ser devolvidas a Embargante, sob pena de suspensão, conforme a Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro.

Ocorre que,
a Embargante efetuou o pagamento corretamente das 06 (seis) primeiras parcelas e não recebeu os Títulos de Créditos, motivo que não mais se comprometeu a efetuar o pagamento das restantes, pois como bem consta na Cláusula, a negativa no envio embasa suspensão dos
pagamentos.
(Id
291515393
– p. 10). [sem itálico e sem negrito no original]

Com efeito,
embora a
Apelante
alegue
que inexiste
comprovação formal
do pagamento
,
mostra-se
desnecessári
a
,
na hipótese
, a apresentação de recibo ou transferência bancária,
pois o reconhecimento do adimplemento parcial do débito considerado inexigível consta expressamente tanto na petição inicial da execução quanto na petição dos embargos à execução, sem qualquer impugnação específica nesse sentido.

Incide, aqui,
o art. 374
, II
e III
, do Código
de Processo Civil
,
que dispõe
que
, n
ão dependem de prova os fatos

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária
, bem como
admitidos no processo como incontroversos
.

Assim, o reconhecimento inequívoco do pagamento pela parte credora supre a necessidade de produção de outras provas formais, especialmente quando não infirmado por elementos que possam gerar dúvida acerca da efetiva quitação.

No mesmo sentido, é o
entendimento jurisprudencial
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - QUITAÇÃO DEMONSTRADA - RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO RÉU - INVIABILIDADE DE ANULAÇÃO DA AVENÇA POR INADIMPLEMENTO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS - RECURSO PROVIDO.

Se o credor reconheceu o pagamento da única parcela que não havia sido satisfatoriamente comprovada pelo devedor, conclui-se que houve a quitação, o que torna inviável a pretensão de anulação da avença por inadimplemento. A reforma da sentença em segunda instância conduz à consequente inversão
dos
ônus
da
sucumbência.

(TJMT
,
Quarta Câmara de Direito Privado, 0006911
-
46
.
2014
.
8
.
11
.
0037,
relator Desembargador

Rubens De Oliveira Santos Filho
,
publicado no DJE em
26/03/2021)
.

Diante do reconhecimento do
pagamento indevido, está correta a sentença que determinou a repetição do indébito
(art. 876 do Código Civil)
,
na
forma simples,
acrescido de juros e correção
monetária.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (d
oze
por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025